Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima, bastando que lhe cause temor e medo.
2. O conjunto probatório é suficiente para imputar ao réu os fatos descritos na peça acusatória, sendo descabida a absolvição com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso desprovido.